Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0738136-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por MARIA DA PENHA LIMA BIZERRIL contra o v. acórdão de ID 21538456, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se a parte embargada, para responder aos embargos declaratórios, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, 1o de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator